Tribunal: TJMT
Processo: 1009748-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009748-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), DANIEL ALVES DA SILVA - CPF: 017.860.491-71 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
(
CARTÃO
DE CRÉDITO) – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO A SER AFERIDA APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FIXAÇÃO DAS ASTREINTES EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os
requisitos
previstos no art.
300
do CPC, há de ser mantida a decisão que concede
tutela
de urgência. Além disso, o entendimento pacífico deste Tribunal é no sentido de que a legitimidade da contratação de empréstimo bancário somente pode ser atestada após a instrução probatória, que, obviamente, deve acontecer nos autos de origem.

À luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir o valor fixado a título de astreintes quando não verificado o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Banco BMG S.A.
, em face de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais, devolução das parcelas pagas e indenização por danos morais ajuizada por
Daniel Alves da Silva
, em que o juízo
a quo
deferiu a tutela vindicada, para suspender a cobrança das parcelas vincendas, bem como determinar que a agravante se abstenha de inserir o nome do autor junto aos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 497 do CPC, com incidência a partir da data da citação/intimação desta decisão.

O agravante alega que a cobrança é legítima e fundada em contrato regularmente firmado pela agravada, ao passo que a manutenção do
decisum
é suscetível de lhe causar lesão grave e de difícil reparação, haja vista não restarem presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela.

Alega que a manutenção da multa cominatória aplicada pelo magistrado
a quo
acarretará em prejuízo irreparável, tendo em vista que, muitas vezes, quando da citação da instituição financeira para cumprimento da ordem liminar, a data de corte para inclusão dos descontos no mês subsequente já ocorrera, ou seja, não é possível mais reverter a ordem de desconto em relação àquele mês, e, nesses casos, a cobrança de multa acaba por lhe causar prejuízo, e enriquecimento ilícito da parte adversa.

Por fim, assevera que a fixação da astreintes deve observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso, devendo ser extirpada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão hostilizada.

Liminar indeferida (ID. 42009497).

O agravado não apresentou contrarrazões (ID. 45659482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado manejou Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais em face do agravante, sustentando, em síntese, que não efetuou a contratação de qualquer produto ou serviço relacionado a cartão de crédito ou empréstimo consignado com descontos em sua folha de pagamento.

Aduz, ainda, que desconhece a modalidade em que vem ocorrendo os descontos, porquanto, segundo alega, acreditava se tratar de empréstimo na modalidade consignada, e não na modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

O magistrado
a quo
, por sua vez, deferiu a liminar, para suspender a cobrança das parcelas vincendas, bem como determinar que o agravante se abstenha de inserir o nome do autor junto aos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 497 do CPC, com incidência a partir da data da citação/intimação desta decisão.

Contra essa decisão, rebela-se o agravante, alegando, em síntese, que inexiste ilegalidade no contrato, porquanto a contratante teve plena ciência da modalidade do contrato firmado quando da assinatura do mesmo. Subsidiariamente, alega que a manutenção da multa cominatória aplicada pelo magistrado
a quo
acarretará em prejuízo irreparável, devendo-se levar em consideração a data de corte para inclusão dos descontos no mês subsequente, razão pela qual deve ser extirpada.

Pois bem.

É cediço que a presença da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois preenchidos os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, a probabilidade do direito da autora encontra-se alicerçada no demonstrativo do holerite colacionado à inicial, que contêm os descontos dos valores informados, sobre o qual alega não ter contratado.

A propósito, acerca desse assunto, não obstante o agravante alegue que o empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC foi contratado, o entendimento pacífico deste Tribunal é no sentido de que a legitimidade da contratação somente poderá ser atestada após a instrução probatória, que, obviamente, deve acontecer nos autos de origem.

Vejamos:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO – DESCONTO MENSAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.”
(CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) (destaquei)

Por outro lado, é sabido que o
periculum in mora
está demonstrado diante do comprometimento do rendimento mensal auferido pela agravada.

Sobre o assunto, é o entendimento do STJ:

“
Na hipótese, reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório [...] Recurso especial provido para determinar a inversão do ônus da prova na espécie.”
(REsp 915.599/SP – Relatora: Min. Nancy Andrighi – 05.09.2008)

Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois o agravante, caso posteriormente seja comprovada a existência do débito, poderá sem dificuldade cobrar da agravada os valores devidos, inclusive por meio de descontos em seus proventos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
E
CARTÃO
DE CRÉDITO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO –
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO A SER AFERIDA APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES – DESCABIMENTO – FINALIDADE DE COMPELIR O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, de rigor o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada na abstenção de lançamento de descontos em benefício previdenciário, especialmente na hipótese em que a instituição financeira não demonstra a legitimidade da contratação
. É cabível a aplicação da multa diária como instrumento a fim de compelir o cumprimento da decisão judicial, somente comportando revisão o valor fixado a título de astreinte, quando este se mostrar exorbitante, o que não restou configurado no caso.

(N.U 1005394-61.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)” (destaquei)

Outrossim, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a elevada capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, pelo que não há desproporcionalidade ou ausência de razoabilidade na fixação da multa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/73. OFENSA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. VALOR. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) Na via especial não é cabível, em regra, a revisão do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7/STJ. Contudo,
a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas no caso
. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1592318/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018) (destaquei)

Por derradeiro, no que tange à limitação temporal de aplicação da
astreinte
, não assiste razão ao agravante, posto que tal permissão acabaria por desvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO INEXISTENTE –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO –
FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO
– DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.A luz do art. 537, §1o, do NCPC não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento.
Apesar de reputar exíguo o prazo para o cumprimento da obrigação, tenho que o prazo solicitado pelo agravante já transcorreu e até o momento não foi cumprido, demonstrando o seu desinteresse.”
(N.U 1009925-93.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018) (destaquei)

No tocante à data de corte da fatura do cartão, que tem por finalidade a inclusão dos descontos no mês subsequente, caso a citação da instituição financeira tenha ocorrido em momento posterior ao seu fechamento, nada impede que o agravante comprove nos autos tal ocorrência, pleiteando o afastamento da multa nesse período.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020